Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na delegacia e em Juízo, aliadas aos depoimentos da informante, atestam os abusos sexuais narrados na inicial acusatória, comprovando que o apelante praticou atos libidinosos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A c/c o artigo 226, inciso II (estupro de vulnerável praticado mediante abuso de relação de autoridade sobre a vítima), na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.